Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA REPACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de execução de título extrajudicial e a ação de repactuação de dívidas por superendividamento são processos distintos e autônomos, cada qual com finalidade e rito próprios.
2. A existência de ação de repactuação não impede, por si só, o prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, § 1o, do CPC.
3. A competência para determinar a suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, inclusive execuções, é do juízo da ação de superendividamento, nos termos do art. 104-A, § 4o, II, da Lei 14.181/2021.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.